Tribunal: STF
Processo: RE 92627
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO- READAPTAÇÃO- READAPTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL. INAPLICAÇÃO A
HIPÓTESE DO ART. 97, PAR 1, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INCIDENCIA
DO ART. 308, IV, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DA SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.